Tribunal: CARF
Processo: 13502.721346/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721346/2014-40
ACÓRDÃO
2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/05/2011
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXCLUSÃO DA
BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros,
posto que inexiste norma que lhes conceda isenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o relator, que dava provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
Sala de Sessões, em 8 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA – Relator

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausentes a conselheira
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente CIA DE FERRO LIGAS
DA BAHIA FERBASA, em face do Acórdão de impugnação, que julgou imparcialmente o crédito
fiscal.
Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social, a cargo da empresa, incidentes participação nos lucros ou resultados
(PLR) paga aos contribuintes individuais administradores da companhia relativas à competência
05/2011.
O Acórdão recorrido concluiu que, para fins de incidência das contribuições
previdenciárias considera-se salário-contribuição os valores pagos a diretores estatutários, que
não mantenha as características inerentes à relação de emprego, sendo considerado segurado
obrigatório da previdência social na qualidade de contribuinte individual, e a sua participação nos
lucros e resultados da empresa integra o salário-de-contribuição, para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias, confirmando a acusação fiscal.
Inconformada, a Recorrente apresenta as mesmas razões da defesa de primeira
instância:
i)
Da ausência de identidade entre a base de cálculo legalmente prevista e
o PLR: a contribuição previdenciária não alcança os valores pagos a título de
participação nos lucros, por não representar contraprestação pelos serviços prestados,
nos termos do art. 195, inciso I, alínea “a", da Constituição Federal e art. 22, inciso I, da
Lei no 8.212/1991;
ii)
Da desvinculação constitucional do PLR da remuneração – regra de
imunidade: Ausência de previsão legal para a limitação da norma jurídica de imunidade
que exclui o PLR da base de cálculo da contribuição previdenciária; A legislação
(CF/1988, art. 7o, inciso XI e Lei no 10.101/2000, art. 1o) garante, de forma expressa, a
desvinculação do PLR da remuneração para os trabalhadores, e não apenas para os
segurados empregados;
iii)
3.3. Em sendo o art. 7o, inciso XI da CF/1988 norma veiculadora de
imunidade tributária e não regulada por lei complementar, inexistem no ordenamento
pátrio quaisquer restrições ao direito de não incidência das contribuições sobre a
participação nos lucros e resultados para os trabalhadores, sejam eles empregados ou
não;
iv)
Da exclusão do PLR da base de cálculo da contribuição previdenciária
por previsão legal — natureza de ganho eventual: O art. 28, §9o, "j" da Lei n.° 8.212/91,
estabelece que quando paga ou creditada de acordo com lei específica, o PLR não
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
3
integra o salário-contribuição. A Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A.) prevê o pagamento de
participação aos estatutários, atendendo, portanto, ao requisito imposto pela Lei
8.212/91; O PLR enquadra-se no conceito de "ganhos eventuais" do trabalhador e não
integra o salário-de-contribuição, conforme previsto expressamente no artigo 214,
parágrafo 9, inciso V, "j", do Decreto 3.048/99; Menciona decisões do CARF nesse
sentido;
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro WESLEY ROCHA, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA AUTUAÇÃO FISCAL – PLR PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Conforme consta do relatório fiscal, a autuação versa sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a contribuintes individuais, não informadas em GFIP e sem o
correspondente recolhimento da contribuição previdenciária devida, aplicando-se a alíquota de
20,0 % (vinte) por cento, conforme prescreve o artigo 22, incisos, incisos I, II, e III, da Lei no
8.212/1991, em decorrência das remunerações a título de participação aos lucros paga aos
administradores.
A Constituição Federal em seu artigo 7o, inciso XI, do da CRFB/88, dispõe que é
direito do trabalhador a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Nesse caso,
estaríamos diante de uma imunidade.
O artigo 28, Inciso III da Lei 8212/91 define o salário de contribuição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o .”
Assim dispõe o art. 28, § 9o, alínea j, da Lei n° 8.212/91:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com a lei específica; (grifo AFRFB).
Nesse caso, estaríamos sob o prisma da isenção.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
4
A recorrente alega que não integra o Salário de Contribuição a PLR paga aos
Administradores de quantias a título de distribuição de lucros realizadas a administrador estatutário,
tal como ocorrido na hipótese presente, sendo isento de contribuição previdenciária, nos termos do
artigo 28, §9, "j" da lei n.°. 8.212/91, c/c artigo 190 da Lei da S.A., devendo ser integralmente
cancelados os presentes autos de infração.
Já a acusação fiscal entende que o pagamento ou crédito de participação nos lucros
de administradores regida pela Lei no 6.404/76, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em qualquer caso, pois, além de ser uma forma de contraprestação de serviços
prestados, não está incluída entre aquelas que têm previsão legal de não-incidência.
Portanto, A Receita Federal do Brasil entende que não há previsão legal que possa
afastar a referida exigência do tributo, e por outro lado, os contribuintes entendem que como não
há descrição específica na lei os administradores não empregados também estariam albergados
pelo benefício, uma vez que estariam cumprimento os mesmos requisitos de distribuição dos
lucros, dentre outras fundamentações.
Diante do debate posto, verifica-se que a Lei n.o 10.101/00, também desvinculou a
PLR da remuneração, não integrando a base de cálculo da contribuição, desde que cumpridos os
requisitos legais, no que diz respeito à participação nos lucros ou resultados recebida pelos
segurados empregados, conforme dispõe o art. 3o, da respectiva lei assim transcrito:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Conforme posição da fiscalização e da decisão de piso, sobre a quantia de
participação paga a diretor não empregado incide contribuição previdenciária, como segurado
contribuinte individual (art. 12, inciso V, alínea “a”, Lei 8.212/91). Em conclusão, emerge do
raciocínio expendido que a remuneração paga aos administradores a título de participação no
lucro da companhia trata-se de parcela remuneratória, inclusive face à legislação previdenciária, e,
assim sendo, integra a base de cálculo de forma inexorável, vez que não há norma isentiva que
albergue a rubrica que ora se examina.
Entretanto, entendo que a Lei 10.101/2000, disciplina as regras e requisitos para a
distribuição de PLR aos segurados empregados, não devendo se aplicar aos administradores não
empregados, que está caracterizado como contribuinte individual para a previdência, e que antes
da Lei 9.876/99 era considerado como “segurado empresário”, podendo haver interpretação da
não incidência da norma.
Portanto, o pagamento da PLR administradores não empregados, tem como
premissa a Lei 6.404/76, uma vez que o conceito de salário de contribuição não se enquadraria nas
exigências para enquadramento de pagamento da participação de lucros pela Lei 10.101/2000,
para fins de exigência da contribuição previdenciária aos administradores sob o regimento da
Lei das sociedades anônimas.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
5
O artigo 2o, Lei 10.101/2000, somente se refere a empregados, de modo que há
requisitos a serem cumpridos quando do pagamento para empregados, no entanto, não há
requisitos a serem cumpridos quando do pagamento de PLR para trabalhadores não empregados,
dentre os quais se incluem os administradores, de forma que ao tratar expressamente somente
dos empregados, a referida lei não trouxe requisitos para o pagamento de PLR para
administradores.
Já os diretores de Sociedades Anônimas possuem vínculo de natureza societária,
devendo reger-se pelas determinações da Lei n° 6.404/76 e do Estatuto da Empresa. Portanto, não
se pode, subsidiariamente, enquadrar a participação estatutária paga aos diretores executivos
como participação nos lucros e resultados da empresa, nos termos previstos no art. 7°, inciso XI,
da CF e Lei n.° 10.101/2000.
A participação nos lucros e resultados (PLR) de uma empresa é distribuída aos seus
empregados e não a diretores não empregados, pois eles nem sequer possuem relação
empregatícia com a empresa, nos termos formais da CLT, e nem mesmo possuem sindicato
representativo da sua categoria para poder negociar os termos dessa PLR. Mais uma vez nota-se
que a lei foi criada aos trabalhadores segurados e não aos contribuintes individuais citados aqui.
O art. 152, caput, §§ 1o e 2o, da Lei n° 6.404/1976, dispõe que a remuneração
desses administradores pode se dar da seguinte forma:
Art. 152. A assembleia-geral fixar á o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado as suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor
dos seus serviços no mercado.
§ 1° O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte
e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total no ultrapasse a
remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um decimo) dos lucros
(artigo 190), prevalecendo o limite que for menor.
§ 2° Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do
exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo
obrigatório, de que trata o artigo 202.
Da leitura desses dispositivos, está claro que, além da remuneração, o chamado
pró-labore, pode a companhia atribuir aos administradores participação nos lucros.
Mas, não se pode aplicar os termos da 6.404/76, para caracterizar o pagamento da
PLR, pois embora o art. 152 da referida lei, abre a possibilidade de a companhia distribuir lucros,
não há previsão legal para afastar do conceito de remuneração estes valores pagos à título de
participações estatutárias nos lucros da companhia. Isso porque, fogem do conceito de lucros ou
resultados pagos aos empregados, tendo em vista que, para fazer jus a estes, o empregado tem
que obter parcela de seu rendimento associado ao resultado da empresa como um todo e não
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
6
apenas mera natureza de prêmio ou gratificação. Portanto, não há vinculação fática da
distribuição dos lucros, conforme previsto na Lei 6.404/76 com a PLR da Lei 10.101/2000.
O entendimento majoritário da jurisprudência é o de que a Constituição Federal,
em seu artigo 7o, prevê direitos que não são extensíveis a todos os trabalhadores, mas apenas
àqueles que possuem vínculo empregatício, o que afastaria a possibilidade de pagamento de PLR
aos administradores da empresa (contribuintes individuais), posto que a imunidade prevista
constitucionalmente alcança apenas os empregados, sendo que a Lei 10.101/2000, que
regulamenta a PLR, utiliza a expressão “empregados”, não contemplando os demais
trabalhadores, como os diretores/administradores.
A Receita Federal e a jurisprudência do CARF têm entendido de que a expressão
“trabalhadores” utilizado no caput do artigo 7o da CF refere-se apenas aos empregados, uma vez
que esse dispositivo elenca direitos que estão disponíveis apenas aos empregados. Portanto, sob
esse prisma, os administradores, como é o caso dos diretores sem vínculo empregatício, não
estariam abarcados por esse dispositivo e a isenção tributária prevista na Lei 10.101/00 não se
estenderia a estes administradores sem vínculo empregatício.
O termo “trabalhador” utilizado pela Lei 10.101/2000, em seu artigo 1o1, não
deveria ser utilizado pelo intérprete da norma como uma forma extensiva em conceito amplo,
tendo em vista a intenção do próprio legislador ao aprovar a Lei da PLR, que por sua vez, decorreu
de uma Medida Provisória originária pelo Poder Executivo, em pretensões enormes de proteger e
estimular o trabalhador.
Trata-se da Medida Provisória no 1.982-77, de 23 de novembro de 2000, que surgiu
justamente para proporcionar uma participação maior do trabalhador nos lucros e dividendos da
empresa, bem como para incentivar a produtividade e o desenvolvimento da “firma”. Apesar de
considerar trabalhador todo indivíduo que exerce atividades remuneradas com caráter
‘contraprestacional’, verifica-se que os diferentes cargos ocupados nas empresas determinam a
natureza da função desempenhada e, por consequência, as normas a serem aplicadas ao caso
concreto.
Cumpre observar que a expressão utilizada pelo art. 3o, Lei 10.101/2000, sobre
“qualquer trabalhador” diz respeito à complementação ou substituição à remuneração devida do
colaborador, e não à qualquer trabalhador que ocupe cargos diferentes na empresa como o
administrador.
Isso porque para os administradores não empregado não incidem as mesmas regras
aplicadas a empregados, tendo esse relator oportunidade de ter votado em outas ocasiões pela
não incidência das contribuições de PLR a diretores e administradores não empregados, conforme

1 Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da
Constituição.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
7
se verifica da transcrição da ementa do voto vencedor do Acórdão de embargos n.o 2301-009.849,
de 14/09/2022:
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Período de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2006.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
(...)
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES NÃO EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS
DA EMPRESA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PLR
ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. PROVIMENTO.
Os diretores não estatutários, apesar de possuírem vínculos de natureza
societária com a empresa, para fins do efeito da isenção ou não incidência sobre
contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos a título de participação e
distribuição de lucros ou resultados (PLR administradores/diretores não
empregados) podem ser enquadrados ao que dispõe da Lei n° 10.101/2000, art.
2o, consoante o disposto da Lei n° 6.404/76, não havendo como impor
interpretação restritiva da isenção ou não incidência das contribuições somente
ao pagamento de PLR empregados, já que a Constituição Federal de 1988, em seu
art. 150, inciso II, veda que um contribuinte seja tratado de forma desigual a
outros em situações equivalentes, pelo princípio da igualdade tributária.
Por oportuno transcrevo também doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim, em sua
conclusão:
“Não obstante a interpretação administrativa divergente, tenho convicção de que a
cobrança da cota patronal previdenciária sobre os valores pagos a diretores não
empregados não encontra suporte tanto na Constituição como na legislação vigente,
externando
incongruências
irreconciliáveis
com
a
própria
regulamentação
administrativa da matéria.
A regulamentação da matéria ainda sofre com as compreensões equivocadas sobre
base tributável previdenciária, não raramente tentando igualar as dinâmicas
impositivas do imposto de renda e da cota patronal previdenciária. Tal premissa, além
de contrária a todos os preceitos normativos vigentes, ainda ignora o papel do
sistema protetivo como substituidor de rendimentos habituais, responsáveis pela
manutenção do segurado e de sua família. A tentativa de alargamento forçado da
base previdenciária, mais do que uma preocupação abstrata com a correta aplicação
das regras legais e constitucionais de competência tributária, traduz uma
arbitrariedade fiscal com foco exclusivo no aumento de receitas para um sistema
atuarialmente desequilibrado.
Sem embargo, insisto que, como reconhece a própria regulamentação administrativa,
se um contribuinte individual, sócio administrador de sociedade limitada, pode
receber valores derivados do capital – lucro – sem a consequente tributação e
independentemente da eventual submissão aos ditames da Lei no 10.101/00, o
mesmo valerá para qualquer contribuinte individual, o que inclui diretores não
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
8
empregados de sociedades anônimas, especialmente quando observados os
parâmetros de razoabilidade do plano, que consistem na clareza e objetividade do
direito substantivo e das regras adjetivas2
Em recente julgado, no processo n° 16682.720290/2014-23, da 2a Turma da Câmara
Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), houve decisão favorável à tese,
alterando entendimento sobre o tema, ainda que não de forma unanime, em empate favorável ao
contribuinte. A respectiva decisão permitiu a concessão do pagamento dos lucros e resultados aos
administradores, diretores de S.A., sem que tivesse a incidência do tributo em questão, já que o
artigo 2o da Lei n° 10.101/2000 abrange também trabalhadores não empregados, e que não
haveria como impor interpretação restritiva para tão somente aplicar a isenção, ou não incidência
das contribuições ao pagamento de PLR empregados, já que a Constituição Federal de 1988 veda
que um contribuinte seja tratado de forma desigual aos outros em situações equivalentes (art.
150, inciso II / princípio da igualdade tributária).
Com isso, pode-se interpretar o instituto da isenção na exigência das contribuições
previdenciárias e os requisitos das Leis 10.101/2000 e 6.404/76, e que poderia ser considerada
não incidência no presente caso. Ambos os institutos têm por premissa a não exigência das
contribuições previdenciárias, e, portanto, possível de ser aplicado ao caso.
Por oportuno, e que se for então caminhar na mesma linha traçada ao trabalhador,
pode-se considerar que o PLR, que é um mecanismo que tem por objetivo incentivar a
produtividade, é também um instrumento que estimula o diretor ou gestor a atuar em favor da
empresa, visando metas e objetivos fomentando o crescimento e fortalecimento da corporação.
Com o intuito de tornar mais robusta a afirmação, nota-se que a empresa ou firma
possuem importantes funções no meio social, e que segundo Bruno Ferreira Martins Vasconcelos
e Thais Romero Veiga Shingai, citam que:
“(...) após a revolução industrial, os proprietários de empresas passaram a afastar-se
da administração do negócio, delegando tarefa a terceiros contratados, surgindo
dessa delegação de poderes os conflitos de agência, em que cada parte busca
maximizar seus próprios interesses. Uma forma de mitigar tais conflitos consiste na
concessão de incentivos aos dirigentes e administradores, visando alinhar seus
interesses aos dos acionistas” 3.
Nesse sentido, deve-se também interpretar sob a ótica do Estado colaborar com a
desenvolvimento econômico, promovendo e incentivando mecanismos que possam permitir que
empresas sejam mais competitivas, mantendo postos de trabalho que atendam a geração de
emprego e renda, e assim colaborando com o progresso nacional.

2 ZAMBITTE IBRAHIM, Fábio. "Pagamentos de Lucros e Resultados a Diretores e Administradores Não Empregados. A
Questão da Contribuição Previdenciária". Revista Brasileira de Direito Previdenciário, v. 39, p. 5-14, 2017.
3 ACKEL, Pedro Teixeira Leite. Organizdores Halley Henares Neto; Carlos Henrique de olivera; Pedro Ackel. "PLR Novas
e Antigas Controvérsias". Bruno Ferreira Martins Vasconcelos e Thais Romero Veiga Shingai, in "Pagamento de PLR a
Contribuintes Individuais". Leme-SP: Editora Mizuno, 2024, pág. 79.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
9
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário DAR-LHE PROVIMENTO, para
afastar a exigência das contribuições previdenciárias da PLR não empregados (administradores).
Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Redatora designada
O colegiado entendeu de forma diferente do relator no tema do pagamento de PLR
à contribuinte individual – diretores não empregados.
A recorrente aduz que a participação dos diretores não empregados nos lucros da
empresa está regulada pela Lei no 6.404, de 1976.
A controvérsia no assunto reside que o art 7o, XI, da CF exige que o assunto sobre o
PLR seja regulamentado por lei.
A lei previdenciária que afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre PLR
é a alínea “j”, §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que exige lei específica sobre o tema.
A Lei no 10.1001, de 2000 é uma lei específica sobre o tema, mas só abrange
empregados, não contempla os diretores não empregados, que são contribuintes individuais.
A lei no 6.404, de 1976, no seu art. 152, trata do assunto da distribuição de lucros,
todavia, não é específica para isso, trata da regulação das sociedades por ações, com aplicações
pontuais também às sociedades limitadas.
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos
seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e
cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a
remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo
190), prevalecendo o limite que for menor.
§ 2o Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício
social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de
que trata o artigo 202.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
10
(grifos não originais)
A referida regra não trata de quaisquer condições ou forma de pagamento,
somente faz a previsão que pode ser feitos os pagamentos.
Até a publicação da MP no 794, de 1994, não existia a regulamentação requerida
pelo inciso XI do art. 7o da Constituição, que, por ser de eficácia limitada, não permitia o gozo do
direito sem a existência da lei.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema:
RE393764 AgR /RS¬RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 25/11/2008 Órgão Julgador: Segunda
Turma
Ementa
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MP 794/94. 1. A regulamentação do art. 7°, inciso XI, da
Constituição Federal somente ocorreu com a edição da Medida Provisória 794/94.
2. Possibilidade de cobrança dá contribuição previdenciária em período anterior à
edição da Medida Provisória 794/94.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos
termos do voto da Relatora. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim
Barbosa. 2"Turma, 25.11.2008.
RE 398284 / RJ RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO
Julgamento: 23/09/2008 Órgão Julgador: Primeira Turma
Ementa
Participação nos lucros. Art. 7o, XI, da Constituição Federal. Necessidade de lei
para o exercício desse direito.
1. O exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal
começa com a edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da
imperativa necessidade de integração.
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a data em
que entrou em vigor a regulamentação do dispositivo.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(grifos não originais)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 569.441 RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MIN. DIAS
TOFFOLI
REDATOR
DO
ACÓRDÃO:
MIN.
TEORI
ZAVASCKI
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA
JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
11
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
ESSA
ESPÉCIE
DE
GANHO
ATÉ
A
REGULAMENTAÇÃO
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF – inclusive
no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a
forma de participação nos lucros para fins tributários – depende de
regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se
operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em
causa concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os
valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária. (g.n.)
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
As decisões transcritas demonstram o entendimento da Corte que a
regulamentação do inciso XI, do art. 7o da CF era necessária, impedindo o exercício do direito, e
não existia tal norma até a edição da MP no 794, de 1994. Portanto, é impossível afirmar que a Lei
no 6.404, de 1976, atende a exigência de “lei específica” do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, e
necessidade de lei regulamentadora do inciso XI, do art. 7o da CF.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem reiteradamente decidido com esse
entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO AOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Restando demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial e constatado o
cumprimento dos demais requisitos de admissibilidade, deve o Recurso Especial
ser conhecido.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXCLUSÃO DA BASE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros, posto
que inexiste norma que lhes conceda isenção.
(Acórdão no 9202-007.612 – CSRF – 26/02/2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE SOBRE
CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.131 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721346/2014-40
12
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E NOS RESULTADOS. REQUISITOS.
ACORDO PRÉVIO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação no lucro ou nos resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as regras
do acordo sejam estabelecidas previamente, portanto não há como acatar-se
instrumento firmado somente após o exercício a que se refere.
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM VÍNCULO
DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 EM DA
LEI 6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias,
por não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91,
preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.'
(Acórdão no 9202-010.029 - CSRF – 27/10/2021)
Esta está correto o lançamento pois incide contribuição previdenciária, nos termos
do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, aos pagamentos de PLR à não empregados, por ausência de
disposição em lei de modo a afastá-la.
CONCLUSÃO
Voto por NEGAR provimento ao Recurso.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Redatora designada

Fl. 209
DF CARF MF
Original